Tribunal: TCU
Processo: 040.708/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2878/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.708/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maurício Oliveira Guimarães (CPF XXX.716.337-XX); Mauro Raul Schaumloeffel (CPF XXX.272.660-XX); Melissa Adriane Lersch (CPF XXX.004.680-XX); Michele Gonçalves Genaro Papai Lobato (CPF XXX.505.078-XX); Michele Silveira dos Santos (CPF XXX.026.238-XX); Michelle Cristine dos Santos Marques Mendes (CPF XXX.876.022-XX); Michelle Vasconcelos de Oliveira (CPF XXX.336.535-XX); Neila dos Santos Miot (CPF XXX.489.620-XX); Nelson Becker Junior (CPF XXX.415.289-XX) e Nelson Tudela Junior (CPF XXX.343.058-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.